Tribunal: TJMT
Processo: 0002496-55.2010.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002496-55.2010.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M. C. R. DE MATOS - CNPJ: 05.103.781/0001-63 (AGRAVADO), MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE MATOS - CPF: 650.938.791-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), OLIVIA ZUCATO JULIANI ALVES ATHAIDE - CPF: 946.136.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. VALOR INFERIOR A 160 UPF/MT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta após desistência do exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar o cabimento dos honorários de sucumbência, quando a desistência da execução fiscal ocorre com fundamento na Lei Estadual n.o 10.496/2017.

III. Razões de decidir

3. A desistência após a citação da parte executada e a apresentação de defesa atrai a aplicação do art. 90, do CPC, que impõe o pagamento dos encargos processuais pela parte desistente, bem como da Súmula 153, do STJ.

4. A Lei Estadual n.o 10.496/2017 prevê a hipótese de desistência sem ônus, mas sua aplicação é limitada a casos em que não tenha havido apresentação de defesa ou garantia judicial, o que não se verifica na hipótese.

5. A Defensoria Pública atuou como curadora especial da parte executada, o que legitima o recebimento de honorários advocatícios, conforme jurisprudência do STF (Tema 1.002 da RG).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: “A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após a citação da parte executada e apresentação de defesa, nos termos do art. 90, do CPC, não sendo aplicável a isenção prevista no art. 5.o, da Lei Estadual no 10.496/2017”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90; Lei n.o 6.830/1980, art. 26; Lei Estadual n.o 10.496/2017, art. 5.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; STF, Tema 1.002; STJ.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por M. C. R. DE MATOS e MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE MATOS, para condenar o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
,
nos seguintes termos (ID. 312038397):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por M. C. R. DE MATOS e MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE MATOS contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, que, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0002496-55.2010.8.11.0006, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte apelante, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT,
homologou o pedido de desistência e julgou extinto o feito
, nos seguintes termos (ID. 301644943):

“Vistos.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
M.C.R. DE MATOS - ME.

Conforme petição de ID n.o 185644462 a parte exequente manifestou o seu desinteresse na continuação do feito ante o valor da dívida ser menor que 160 UPF, pugnando assim pela extinção da presente ação.

Na sequência, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

A lide posta em discussão não exige maiores delongas, ante o pleito de desistência da ação formulado pela exequente por ser o crédito inferior a 160 UPF, com base nos artigos 2o e 5o da Lei Estadual no 10.496/17.

Nesse diapasão,
HOMOLOGO
o pedido de desistência e em consequência
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

EXPEÇA-SE
alvará dos valores bloqueados nos autos (ID n.o 169880422 e protocolo n.o 20240016811082 em anexo) em favor da parte executada.

Ante a localização de valores no Sisbajud, realizo o desbloqueio cujo extrato encontra-se anexo.

EXCLUA-SE
a restrição inserida via RENAJUD, e em qualquer outro sistema que tenha sido positiva a restrição.

DEIXO
de condenar a Fazenda Pública em custas e despesas processuais nos termos do art. 39,
“caput”,
da Lei 6.830/80.

CONDENO
a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) do crédito exequendo, na forma do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (CPC, art. 1.000, parágrafo único),
DETERMINO
a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5o do Provimento no 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

EXPEÇA-SE
o necessário.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, data registrada no sistema.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
pela Fazenda Pública,

os quais, conhecidos e acolhidos, para afastar a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 301645351):

“Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em que alega contradição na r. sentença, haja vista a condenação inequívoca da parte ao pagamento de honorários, sendo que ele desistiu do processo nos termos da legislação de regência.

Instado, o embargado nada manifestou.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais existentes na decisão.

Acerca de tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que:

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da
falta de clareza e precisão
da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem
proposições inconciliáveis entre si,
de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
(negritos originais).

No caso
sub judice
, vislumbro que a omissão/contradição apontada pela parte embargante comporta acolhimento, haja vista que a sentença condenou a parte embargante ao pagamento de honorários, o que iria de encontro aos ensinamentos da Lei 10.496/2017, que possibilita a desistência do processo pela Fazenda Pública Estadual em caso de o valor ser inferior a 160 UPF.

Além disso, em virtude do princípio da causalidade, previsto no art. 85 e seguintes do CPC e também aplicado ao rito das execuções fiscais, verifica-se que a parte embargante não deu causa ao processo e no caso de condenação em verba honorária esta deverá ser adimplida pela parte executada/embargada.

Desta feita,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e
DOU-LHES PROVIMENTO
, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, para deferir o pedido nos seguintes termos:

CONDENO
o executado ao pagamento de custas, no entanto, suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Ressalto que todo o restante da sentença deverá permanecer incólume.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

CUMPRAM-SE.

Às providências.

Cáceres/MT.

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença merece ser reformada,
“vez que, requerida após a citação e apresentação de defesa do executado, o pedido de desistência da execução gera para o autor o dever de suportar os honorários advocatícios da parte adversa, por ter dado causa ao processo e depois desistido dele ou renunciado”.

Defende a inaplicabilidade da isenção de pagamento da verba sucumbencial prevista na Lei Estadual n.o 10.496/2017, porquanto matéria afeta à competência privativa da União (art. 22, inciso I, da CF), caracterizando, assim, ofensa ao princípio da hierarquia das normas.

Reforça, ainda, que: “o art. 26, da lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), isenta a Fazenda Pública do pagamento dos honorários de sucumbência, haja vista que, conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e no egrégio sodalício mato-grossense, o respectivo preceito normativo não se aplica nas hipóteses em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa nos autos; o que não é a hipótese em questão”.

Com base no exposto, requer que: “Julgue procedente o presente recurso de apelação, a fim de a fim de condenar a Apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC” (ID. 301645353).

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso, sob o argumento de que: “o crédito existe, é válido e continuará sendo cobrado extrajudicialmente” (ID. 301645355).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça concedida à parte apelante pelo juízo
a quo
(ID. 303356884).

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos,
jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por M. C. R. DE MATOS e MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE MATOS contra a sentença que homologou o pedido de desistência e julgou extinto o feito.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
22.03.2010,
a presente ação de execução fiscal em desfavor de M. C. R. DE MATOS (pessoa jurídica) e MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE MATOS (pessoa física), visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 2010131, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 6.217,76 (seis mil e duzentos e dezessete reais e setenta e seis centavos)

(ID. 143486762 - Pág. 98/99).

Recebida a inicial, em
08.04.2010,
o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 143486762 - Pág. 100).

Em razão do insucesso das diligências realizadas pelos Correios (ID. 143486762 - Pág. 103/104) e da carta precatória (ID. 143486762 - Pág. 137), foi deferida, por decisão datada de
06.07.2016
, a expedição de edital para citação (ID. 143486762 - Pág. 145).

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, na qualidade de curador especial, apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente (ID. 143486762 - Pág. 150/155), rejeitada em
13.06.2018
(ID. 143486762 - Pág. 164/166).

Consignado o desinteresse nos veículos penhorados pelo Sistema RENAJUD (ID. 143486762 - Pág. 188).

Na sequência,
a parte exequente foi intimada da decisão que ratificou a migração do processo para o sistema PJE, e para que se manifestasse dando prosseguimento ao feito, contudo, manteve-se inerte (ID. 143486770).

Sobreveio, então, sentença extintiva, no dia
24.03.2022
(ID. 143486772), ensejando a interposição de recurso de apelação, o qual, conhecido e provido (ID. 154570650):

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – (ART. 485, §1o, CPC) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

2. “In casu”,verifica-se que não houve intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo, sob pena de extinção. Impossível, portanto, a extinção do feito.

3. Recurso provido. Sentença desconstituída.

(N.U 0002496-55.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/01/2023, Publicado no DJE 10/01/2023)

No despacho de
16.02.2023
(ID. 186827180), deliberado pela intimação da Fazenda Pública para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Do mesmo modo, em
18.05.2023
, foi ordenado o pronunciamento acerca do interesse no prosseguimento da execução, porquanto “(...)
o valor da causa na presente execução fiscal está abaixo da importância fixada como parâmetro para a desistência da ação e extinção do processo (160 UPF/MT),
enquadrando-se na hipótese contemplada pelo artigo 5o da Lei Estadual 10.496, de 17/01/2017” (ID. 186827185).

Transcorrido
in albis
o prazo, foi proferida sentença extintiva, na data de
09.08.2023
(ID. 186827187), reformada, por unanimidade, por esta Câmara julgadora (ID. 201249652):

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 5.o, DA LEI ESTADUAL N.o 10.496/2017 – MONTANTE APURADO SUPERIOR A 160 UPF/MT – DESISTÊNCIA – FACULDADE DA PGE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando que o montante do débito apurado é superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não se aplica o disposto no artigo 5.o, da Lei Estadual n.o 10.496/2017.

2. A desistência da ação de execução, cujo valor é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, é faculdade da Procuradoria-Geral do Estado.

2. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.

(N.U 0002496-55.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

Posteriormente, o ESTADO DE MATO GROSSO pugnou pela realização de penhora online (ID. 301644916 –
28.08.2024
), pleito deferido (ID. 301644917 –
31.08.2024)

e bloqueado o montante de
R$ 737,87 (setecentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos).

Intimada, a parte apelante suscitou, novamente, a configuração da prescrição intercorrente (ID. 301644929 – 30.09.2024) e a parte exequente, impugnação (ID. 301644932 – 21.10.2024) e a promoção de atos para a satisfação do crédito (ID. 301644937 – 12.02.2025).

Por sua vez, em
15.02.2025
, ressaltado pelo juízo de primeira instância que, “de acordo com a CDA atualizada (ID n.o 183723515), observo que o valor da causa na presente execução fiscal está abaixo da importância fixada como parâmetro para a desistência da ação e extinção do processo (160 UPF/MT), enquadrando-se na hipótese contemplada pelo artigo 5o da Lei Estadual 10.496, de 17/01/2017” (ID. 301644940).

Ato contínuo, requisitada a desistência da execução fiscal, nos termos da
Lei Estadual n.o 10.496/2017 (ID. 301644942
–
27.02.2025
). Homologado o pedido, foi julgado extinto o feito, todavia, sem o arbitramento dos honorários (ID. 301644943 e ID. 301645351).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a matéria controvertida, destaca-se que a desistência, regulada no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, é um ato unilateral do autor, que renuncia à pretensão deduzida em juízo, resultando na extinção do processo, sem resolução do mérito, salvo se já houver citação e defesa, caso em que se exige a concordância expressa da parte contrária.

O §4.o, do mesmo artigo estabelece que, uma vez citada a parte contrária, a desistência somente será válida mediante sua anuência expressa. Essa exigência decorre do princípio da estabilização da relação processual, segundo o qual a parte demandada, após a citação, passa a integrar o processo como sujeito de direitos e deveres, devendo ser respeitada em eventuais decisões que alterem sua posição processual.

Desse modo, a desistência após a angularização processual, além da necessária anuência da parte contrária, não obsta a sua condenação ao pagamento das despesas e honorários, conforme previsto no art. 90,
caput,
do CPC:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Quanto ao ônus sucumbencial, cumpre
ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Logo, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A identificação da causalidade, portanto, exige análise do comportamento das partes antes e durante o curso do processo, a fim de que os ônus gerados recaiam sobre quem tenha efetivamente dado causa ao ajuizamento ou à continuidade da ação, em observância ao princípio da justa distribuição dos encargos processuais.

Embora a Lei Estadual n.o 10.496/2017, que regulamenta a “racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso”, tenha conferido à Fazenda Pública a possibilidade de desistir de execuções fiscais cujo valor seja inferior a 160 UPFs,
sem ônus
, esta prerrogativa não pode se sobrepor às normas gerais, sob pena de afronta à hierarquia das normas e ao pacto federativo.

Não se desconhece a divergência interpretativa deste Sodalício quanto ao alcance do art. 5.o, parágrafo único, da mencionada lei (ou seja, sobre a condicionante de “inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante”). Todavia, é certo que esta autorização, por si só, não relega a observância do art. 90, do CPC, norma de caráter federal que estabelece, de forma objetiva, o dever de pagamento de honorários em caso de desistência após a citação da parte contrária.

Isso porque “O pagamento incumbe à parte que praticou o ato que levou o processo à extinção, em atenção ao princípio da causalidade, como já referido:
responde o autor por haver dado causa ao processo e depois dele desistido,
assim como responde o réu por haver exigido do autor a propositura da ação e reconhecido o pedido em Juízo” (STJ – AREsp n.o 2298614, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: 23.06.2023) (grifei).

Ainda que o ente estadual se ampare em norma local para justificar o afastamento dos honorários advocatícios, deve-se ponderar que o pedido de desistência (ID. 301644942 –
27.02.2025
) foi formulado após a citação da parte executada (
ID. 143486762 - Pág. 146/149), apresentação de defesa pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial (ID. 143486762 - Pág. 150/155) e, inclusive, efetivada constrição patrimonial (ID. 143486762 - Pág. 179 e ID. 301644920).

Nesse contexto, depreende-se que, “em estrita e correta (adequada) aplicação da regra da causalidade/sucumbência, tem-se que, a partir da necessidade de provocação do Poder Judiciário, com efetiva instauração do contraditório e sem que estejam presentes as causas isentivas do dever de remuneração do causídico da parte contrária (
exempli gratia
, o art. 1.040, § 2o, do CPC/15),
é o que basta para atrair a responsabilidade da demandante pelos ônus financeiros do processo,
ainda que singelos os atos processuais praticados no curso da tramitação processual” (
TJ-SP - Apelação Cível n.o 1001783-59.2021.8.26.0653, Relator: Paulo Barcellos Gatti, 4a Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 07.03.2025, Data de Publicação: 07.03.2025) (grifei).

Ademais,
o art. 26, da Lei de Execução Fiscal (LEF) somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, situação não evidenciada.

Outrossim, dispõe a Súmula n.o 153, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.”

Portanto, constituída a relação processual e comprovada a atuação regular da Defensoria Pública, não há fundamento legal para o afastamento da verba honorária.

Como cediço,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral, firmou o entendimento de que a Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários advocatícios, ainda que atue contra ente público, como se verifica na hipótese em exame.

A propósito, não destoa a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. LEI ESTADUAL No 10.496/2017. VALOR INFERIOR A 160 UPF/MT. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso de Apelação, para fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da CDA, reduzidos pela metade conforme art. 90, §4o do CPC, em execução fiscal extinta por desistência do exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após a citação e apresentação de defesa pelo executado, com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017, que autoriza a desistência de cobranças de valor inferior a 160 UPF/MT.

III. Razões de decidir

3. A regra do art. 90 do CPC estabelece que, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu.

4. A Lei Estadual no 10.496/2017, em seu art. 5o, parágrafo único, prevê a ausência de ônus para a Fazenda Pública apenas quando não houver embargos à execução ou outra forma de defesa pelo executado.

5. O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar os encargos dele decorrentes, especialmente quando a parte contrária foi compelida a contratar advogado e apresentar defesa.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A interpretação sistemática do art. 5o, parágrafo único, da Lei Estadual no 10.496/2017 não isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios quando já houve apresentação de defesa pelo executado, aplicando-se o princípio da causalidade e o art. 90 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, caput e §4o; Lei Estadual no 10.496/2017, art. 2o e art. 5o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1592181/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020; Súmula 153 do STJ; TJMT, N.U 1007884-54.2023.8.11.0041; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL: 0013213-72.2009.8.11.0003; TJMT, N.U 1002617-56.2016.8.11.0006; TJMT, N.U 1000362-73.2023.8.11.0041

(N.U 0001553-68.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. VALOR INFERIOR A 160 UPFs. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal sem resolução de mérito, em razão de desistência do exequente, diante do valor do débito ser inferior a 160 UPFs, conforme previsão da Lei Estadual no 10.496/2017. Pretensão recursal voltada à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, com fundamento no art. 90 do CPC e na Súmula no 153 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública, ao desistir da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado representado pela Defensoria Pública, deve arcar com honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a legislação estadual, o princípio da hierarquia normativa e o pacto federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 90 do CPC estabelece que, em caso de desistência, a parte desistente deve arcar com honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

4. A Lei Estadual no 10.496/2017 não pode prevalecer sobre a legislação federal em matéria processual, sob pena de violação ao pacto federativo e ao princípio da hierarquia das normas.

5. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula no 153, reforça o dever de a Fazenda Pública pagar honorários quando há desistência da execução após citação válida ou apresentação de defesa pelo executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Reformada a sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 3o, inciso I, do CPC.

Tese de julgamento: “A Fazenda Pública, ao desistir da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado representado pela Defensoria Pública, deve arcar com os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC e da Súmula no 153 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 90; Lei no 10.496/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 153; STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral.

(N.U 0000140-83.1993.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VERBA DEVIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, para condenar o embargante ao pagamento de verba honorária no valor de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte embargante, ao desistir da ação em virtude do valor ser inferior a 160 UPF/MT, após a apresentação de defesa pelo embargado, deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aprimoramento da decisão judicial, permitindo a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, conforme art. 1.022 do CPC.

4. No caso em questão, a alegada omissão não se configura, pois o acórdão embargado abordou de forma suficiente as questões relevantes para o julgamento, incluindo a condenação ao pagamento em honorários advocatícios decorrentes de desistência posterior à defesa do embargante, em conformidade com jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 90. STJ, Súmula 414.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.613.714/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.11.2018, DJe de 18.12.2018; TJMT, apelação cível 0014184-47.2015.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024, DJe de 22.8.2024.

(N.U 0008658-82.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 160 UPF/MT – PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO REALIZADO APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EMBARGOS À EXECUÇÃO) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO A QUO – NÃO APLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 26 DA LEI N. 6.830/80 E DO ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 10.496/2017 - CONDENAÇÃO DEVIDA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o E INCISOS DO CPC – MÍNIMO LEGAL - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes da extinção da ação, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 – A isenção de ônus para Fazenda Pública, à luz do artigo 5o, parágrafo único, da Lei 10.496/2017, dentre outros, também fica condicionada a inexistência de embargos à execução para que a Fazenda Pública seja autorizada ao pedido de desistência. Se o pedido é feito depois dessa circunstância, não se pode desprezar a manifestação de vontade de desistir da ação, não podendo ser afastada a remuneração do causídico defensor dos direitos dos executados.

3 – Condenação que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4 – Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0001587-77.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

De outro lado, a tese sustentada pela parte apelada de que não haveria sucumbência por se tratar de crédito existente e válido, cuja cobrança prosseguirá pela via extrajudicial, não encontra amparo jurídico, uma vez que a condenação em honorários advocatícios não guarda relação com o mérito da pretensão fazendária, tampouco com a exigibilidade ou não do crédito tributário.

Com efeito, a validade do crédito não afasta o fato de que a parte executada foi compelida a se defender judicialmente, resultando na constituição de relação processual legítima e, por conseguinte, na incidência dos encargos previstos na legislação federal, independentemente do futuro prosseguimento administrativo da cobrança.

No que se refere ao
quantum
, sabe-se que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3.o, do CPC.

In casu
,
os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, em uma vez que a cifra não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e, por conseguinte, condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no importe correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática merece ser reformada, pois a desistência da execução fiscal fundamentada na Lei n.o 10.496/2017 não acarreta ônus sucumbenciais para a Fazenda Pública.

Sustenta que, com base no princípio da causalidade, eventual condenação em honorários deve recair sobre o executado, uma vez que foi ele quem deu ensejo à propositura da presente execução fiscal, ao deixar de quitar o crédito tributário regularmente constituído.

Com base no exposto,
“
requer-se
o conhecimento desse agravo interno, por tempestivo e próprio, para dar-lhe
PROVIMENTO
, a fim de que seja reformada a decisão agravada,
afastando-se integralmente a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios,
em observância ao disposto no art. 26 da Lei no 6.830/80, no art. 5o da Lei Estadual no 10.496/2017 e no princípio da causalidade”
(ID. 315174861).

Sem contrarrazões (ID. 328598861).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por M. C. R. DE MATOS e MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE MATOS, para condenar o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a matéria controvertida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a sucumbência decorre do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar os encargos dele decorrentes, inclusive os honorários advocatícios.

A identificação da causalidade, portanto, demanda análise da conduta processual das partes, antes e durante o curso do feito, a fim de que os ônus gerados recaiam sobre quem efetivamente motivou o ajuizamento ou a continuidade da ação, promovendo-se, assim, a justa distribuição dos encargos processuais.

O recorrente sustenta que, conforme o disposto no art. 5.o, da Lei Estadual n.o 10.496/2017, a desistência não implicaria a condenação ao pagamento de honorários, por tratar-se de ato inserido em política pública voltada à racionalização da cobrança de créditos fiscais de pequeno valor.

Aduz, ainda, que os honorários deveriam ser suportados pelos executados, sob o argumento de que estes deram causa à propositura da ação, ao deixarem de adimplir o crédito tributário regularmente constituído.

Contudo, incontroverso que houve a citação válida da parte executada, a nomeação de curador especial, a apresentação de exceção de pré-executividade pela Defensoria Pública e, inclusive, a prática de atos constritivos, o que afasta a aplicação do art. 26, da Lei de Execuções Fiscais.

O art. 90,
caput
, do CPC dispõe de forma objetiva que, proferida sentença com fundamento em desistência, caberá à parte desistente suportar os honorários advocatícios e as despesas processuais.

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de que a desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa, não exime a parte exequente do pagamento da verba honorária – entendimento consolidado na Súmula 153 da Corte Superior.

É certo que a inadimplência do tributo pode justificar a propositura da execução fiscal, porém não é suficiente, por si só, para transferir à parte executada a responsabilidade pelos encargos processuais, especialmente quando, no curso da demanda, é o próprio exequente quem desiste da ação após a constituição válida da relação processual.

Não se ignora que a mencionada lei estadual visa promover a desjudicialização da cobrança de créditos de pequeno valor. Contudo, essa prerrogativa não tem o condão de afastar a aplicação das normas federais de natureza processual, tampouco exonera a Fazenda Pública do dever de arcar com os ônus da sucumbência.

Ressalte-se, ainda, que a Defensoria Pública atuou regularmente no feito, na qualidade de curadora especial da parte executada, o que não afasta, mas reforça, o direito à percepção de honorários advocatícios, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral.

Por fim, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa encontra respaldo no art. 85, §3.o, inciso I, do CPC, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando que a causa não ultrapassa 200 salários-mínimos, bem como no § 6.o, do referido diploma legal
(“Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”).

Nesse cenário, inexiste razão para acolhimento da pretensão recursal, motivo pelo qual deve ser mantido o entendimento firmado na decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025